Tribunal: TJDFT
Processo: 0711089-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: TURMAS RECURSAIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PENAL E PROCESSUAL PENAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. INJURIA. LIGAÇÃO TELEFÔNICA. COMPETÊNCIA. LUGAR ONDE A VÍTIMA TOMOU CONHECIMENTO DA OFENSA. CONFLITO CONHECIDO E DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.

1. Trata-se de Conflito negativo de competência em que figura como Suscitante o Juízo do Primeiro Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia e, como Suscitado, o Juízo do Juizado Especial Criminal de Ceilândia, no bojo da queixa-crime no 0700706-24.2024.8.07.0003 que visa apurar crime descrito no artigo 140 do Código Penal, referente à crime contra honra praticado por meio de ligação telefônica.

2. Nos termos do art. 63 da Lei 9.099/95, a competência é determinada pelo lugar em que foi praticada a infração penal.

3. Todavia, não podendo determinar o local da prática do crime, aplicam-se subsidiariamente as disposições do Código de Processo Penal (arts. 63 e 92 da Lei 9.099/95), sendo, portanto, a competência determinada pelo lugar em que se consumar a infração.

4. A injúria é crime formal e se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento do insulto a sua honra subjetiva. Nesse sentido: Acórdão 1150037, 20180020080369DVJ, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 6/2/2019, publicado no DJE: 11/2/2019. Pág.: 505/506; Acórdão 1402473, 07063721120218070003, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 17/2/2022, publicado no PJe: 25/2/2022.

5. Ademais, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, o crime de injúria praticado por meio de aplicativo de mensagens privadas consuma-se no local em que a vítima tomou conhecimento do conteúdo ofensivo (CC 184.269-PB, Rel. Min. LAURITA VAZ. 3a Seção. data de julgamento: 09/02/2022, publicado no DJE:15/02/2022).

6. Demonstrado que o crime se consumou em Samambaia, afasta-se a competência do Juízo do Juizado Especial Criminal de Ceilândia para processar e julgar a ação penal.

7. Conflito conhecido e declarado competente o Juízo do Primeiro Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia.